Tribunal: TJBA
Processo: 8145638-41.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8145638-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FERNANDO BRANDAO CRUZ

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONVERSÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS PARA AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITO HABITACIONAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Lei Estadual nº 7.552/1999.

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO,
NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1.

D
a análise dos autos,

conclui-se pela

in
existência do direito l
í
quido e certo
pleiteado
,
o
u seja, de
utilização do direito à
s
licença
s
-prêmio
não usufruídas
para
a
amortização do saldo devedor do contrato de financiamento de imóvel
junto a CONDER,
por carência de regulamentação
.

2. A legislação que rege a matéria preconiza a discricionariedade da Administração Pública quanto a definição do momento oportuno para conversão em espécie das licenças prêmios não gozadas (Decreto Estadual n.º 7.856/2000, art. 9.º, § 2.º), como também quanto à autorização para que as referidas licenças prêmio não gozadas possam ser destinadas à amortização do crédito habitacional (Lei n.º 7.552/1999, art. 4.º).

3. Ademais, a
usente a regulamentação sobre a utilização dos valores concernentes à licença-prêmio para amortização do saldo devedor do contrato de financiamento de imóvel, não se há de cogitar do direito líquido e certo invectivado na espécie.

DENEGAD
A
A SEGURANÇA, COM FU
LCR
O NOS ARTS.

6º
,
§ 5º

LEI N.º
12.016
/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança
n.
8145638-41.2022.8.05.0001
, em que figuram como
impetrante
FERNANDO BRAND
Ã
O CRUZ
e
autoridade coatora o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DENEGAR a segurança
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, Salvador(BA), _de ____de 2023.

Presidente

A
NDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora